Tribunal: TJDFT
Processo: 0773217-78.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Direito processual civil. Juizados especiais cíveis. Ação revisional de contrato bancário. Alegação de abusividade de juros. Necessidade de perícia contábil. Incompetência dos juizados especiais. Extinção do feito sem resolução do mérito. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de ação revisional de contrato proposta pelo recorrente em face do banco recorrido, submetida ao rito da Lei no 9.099/95.
2. O autor pleiteia a revisão de cláusulas contratuais relativas a cinco contratos de empréstimo pessoal, buscando a adequação das taxas de juros à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (BACEN). Além disso, requer a devolução de valores pagos a maior e o ressarcimento de seguro prestamista embutido em um dos contratos.
3. A sentença de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 51, II, da Lei no 9.099/95, ao reconhecer a incompetência dos Juizados Especiais, diante da necessidade de produção de prova pericial contábil para apuração da suposta abusividade das taxas de juros e da adequação dos valores pagos.
5. Inconformado, o autor interpôs recurso inominado, alegando que a lide pode ser solucionada com base nos documentos já juntados aos autos, incluindo os contratos de empréstimo, as tabelas de taxas médias do BACEN e cálculos unilaterais apresentados.
II. Questão em discussão
4. Examinar se a causa demanda prova pericial incompatível com o rito dos Juizados Especiais, ensejando a incompetência do Juizado Especial Cível.
III. Razões de decidir
5. À luz do art. 98 do CPC, defiro o benefício da gratuidade de justiça à recorrente.
6. No rito sumaríssimo dos juizados especiais cíveis, conforme prevista no art. 3o da Lei no 9.099/95, a complexidade da causa que afasta a competência do juizado é aquela referente à produção da prova necessária a instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. De forma semelhante, o enunciado 54, do FONAJE: “A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material”. Outrossim, o Juiz é o destinatário da prova, cabendo indeferir de plano as que se mostram inúteis à solução da demanda ou que sejam meramente protelatórias, art. 370, § único, do CPC.
7. No caso em exame, a solução da controvérsia exige análise aprofundada das cláusulas contratuais e dos encargos aplicados, com a apuração dos valores corretos para quitação dos contratos.
8. Conforme bem exposto na sentença de origem, a verificação da abusividade das taxas de juros e da adequação dos valores pagos exige perícia contábil, pois não se trata apenas de matéria de direito, mas da necessidade de exame técnico detalhado sobre a evolução do débito, os encargos incidentes e a eventual discrepância em relação à média de mercado.
9. A apresentação de cálculos unilaterais pelo autor não substitui a necessidade de perícia técnica independente, realizada sob a supervisão do Juízo, garantindo imparcialidade e contraditório.
10. Dessa forma, a sentença recorrida está correta ao reconhecer a incompetência do Juizado Especial Cível, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.
IV. Dispositivo
11. Recurso desprovido.
12. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
13. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais observada a suspensão da exigibilidade, nos moldes do art. 98, § 3o, do CPC, em razão da gratuidade de justiça concedida. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em razão da não apresentação de contrarrazões pelo recorrido.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, arts. 3o e 51, II.
Jurisprudência relevante citada: n.a.